Tribunal: STF
Processo: RE 599417
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL 
   DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. POSSE 
   PRECÁRIA. PÓLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE 
   RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
1.	O Supremo Tribunal Federal, em 
   caso análogo ao presente,  o RE n. 451.152, Relator o Ministro 
   Gilmar Mendes, DJ de 27.4.07, fixou entendimento no sentido da 
   impossibilidade do detentor da posse precária e desdobrada, 
   decorrente de contrato de concessão de uso, figurar no pólo 
   passivo da obrigação tributária. Precedentes.
2.	Impossibilidade 
   de tributação, pela Municipalidade, dos terrenos de propriedade 
   da União, em face da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da 
   Constituição. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.